Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-29.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVANTE), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DA SILVA ROSA - CPF: 023.437.751-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005648-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI E LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO NA LIDE SECUNDÁRIA (DENUNCIAÇÃO A LIDE) – LEVANTAMENTO DE PARCELA CONTROVERTIDA – INDEFERIMENTO – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES – DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DE VALORES REMANESCENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA ACERCA DA LEGITIMIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que ainda pendente de trânsito em julgado a discussão acerca da legitimidade dos exequentes para pleitear os honorários advocatícios de sucumbência da lide secundária, é de ser mantida a decisão recorrida acauteladora que indeferiu o levantamento de parcela controvertida até o referido trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI E LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença n. 1000428-88.2019.8.11.0107, da Vara Única de Nova Ubiratã.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Marco Henrique Almeida Scarsinski e Laura Elena Ribeiro de Almeida.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais movido por Marco Henrique Almeida Scarsinski e Laura Elena Ribeiro de Almeida em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido para o levantamento da quantia depositada, parcela remanescente controvertida.

AGRAVO:
os agravantes sustentam que não há fundamento jurídico que justifique a exclusão do seu direito de disporem do valor depositado, porque são partes legítimas, a dívida é líquida, certa e exigível, que se trata de execução de título judicial transitado em julgado e que, inclusive, o valor depositado não representa a integralidade da dívida, deverá ser complementado.

Alegam que houve debate exaustivo do valor devido e a questão resta preclusa, não há mais a possibilidade de manejo por parte do agravado de recurso quanto ao montante da condenação, que está pendente apenas o julgamento do Agravo em Recurso Especial que teve sua admissão negada por este Tribunal de Justiça.

Aduzem ainda que não há perigo de dano para a devedora, porque não há risco de reforma do que já foi decidido na Corte Superior.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para autorizar o levantamento da quantia depositada em juízo, bem como para ordenar a Seguradora Bradesco que complemente o valor devido e realize o depósito do remanescente fixado no demonstrativo de débito, no valor de R$ 96.981,07 (noventa e seis mil novecentos e oitenta e um reais e sete centavos).

Não houve pedido de liminar para o recurso.

CONTRAMINUTA
: o agravado defende a necessidade da manutenção da decisão recorrida e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 85904492 - págs. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005648-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI E LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Marco Henrique Almeida Scarsinski e Laura Elena Ribeiro de Almeida.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais movido por Marco Henrique Almeida Scarsinski e Laura Elena Ribeiro de Almeida em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido para o levantamento da quantia depositada, parcela remanescente controvertida.

Cuida-se de
Cumprimento Definitivo de Sentença de Honorários Advocatícios
em que
os exequentes,
aqui Agravantes,
advogados
, objetivam receber valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência impostos à
litisdenunciada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.
na lide secundária (denunciação à lide) da

Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
n. 0000342-47.2013.8.11.0107, proposta por Odair Alves da Silva em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP, cuja verba fora mantida pelo acórdão que reformou, em parte, a sentença proferida na ação indenizatória.

Intimada para efetuar o pagamento do débito, a Seguradora executada depositou parcela tida por incontroversa, qual seja, de R$ 92.375,90 (noventa e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), cujo levantamento da quantia pelos exequentes, na proporção de 50% para cada um dos advogados, foi autorizado.

Na sequência, a Seguradora executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ao fundamento de excesso na execução e realizou depósito, em garantia, do valor de R$ 38.582,41 (trinta e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), que reputa excedente. Após, a impugnação foi rejeitada.

Posteriormente, o terceiro interessado EDSON LUIZ TORTOLA, advogado em causa própria, apresentou manifestação, em que sustentou a ilegitimidade ativa dos exequentes/agravantes para receber os honorários sucumbenciais da lide secundária (denunciação da lide), ao argumento de que referida verba é devida ao advogado da litisdenunciante e não aos advogados do autor da lide principal.

Por sua vez, a seguradora executada se manifestou arguindo também a ilegitimidade dos exequentes, bem assim sustenta que os depósitos efetuados no feito se referem ao pagamento de honorários da lide primária (ação indenizatória principal), cujos valores deverão ser deduzidos do montante referente ao valor da apólice (cuja cobrança ocorre nos autos 1000427-06.2019.8.11.0107).

De sua parte, os exequentes agravantes pleitearam o levantamento do valor controverso depositado de R$ 38.582,41(trinta e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que por existir risco de irreversibilidade da medida e acarretar dano irreparável à parte contrária e ao próprio terceiro, o levantamento de eventual quantia remanescente somente ficará autorizado após a decisão transitada em julgado acerca do legitimado para tanto.

A decisão agravada consignou:

“No mais, quanto ao pedido dos exequentes para levantamento da parcela remanescente/controvertida, mantenho o entendimento anterior de que, à despeito de sua natureza alimentar, a liberação dos valores pode acarretar dano irreparável à parte contrária e ao próprio terceiro, face ao risco de irreversibilidade da medida. Sendo assim, condiciono o levantamento da quantia ao esgotamento das vias recursais relativas à decisão de Id 32213263, bem como da presente decisão.”

Veja-se que a decisão recorrida foi acauteladora, porquanto condicionou o levantamento da referida quantia remanescente, vale frisar, parcela controvertida, ao trânsito em julgado da decisão que decidiu acerca da legitimidade dos exequentes para pleitear os honorários de sucumbência da lide secundária.

Cumpre registrar, aliás, que a questão acerca da legitimidade dos exequentes agravantes para pleitear o levantamento dos depósitos realizados no cumprimento de sentença da lide secundária é objeto de análise de outros dois recursos de agravos de instrumento (AI 1005808-54.2021.8.11.0000 e AI 1006173-11.2021.8.11.0000).

Dessa forma, demonstrado que ainda está pendente de trânsito em julgado a discussão acerca da legitimidade dos exequentes para pleitear os honorários advocatícios de sucumbência da lide secundária, é de ser mantida a decisão recorrida acauteladora que indeferiu o levantamento de parcela controvertida até o referido trânsito em julgado.

Não há ilegalidade na decisão recorrida, portanto não comporta reformas nesse ponto.

No que tange ao pleito para determinar a Seguradora Bradesco, aqui agravada, que complemente o valor devido e realize o depósito do remanescente fixado no demonstrativo de débito, no valor de R$ 96.981,07 (noventa e seis mil novecentos e oitenta e um reais e sete centavos), essa questão não foi objeto da decisão agravada, o que impede a análise nesta seara de recurso de agravo de instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021